Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-60.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000154-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (APELADO), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0001-10 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0001-10 (APELANTE), DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 72.381.189/0001-10 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA REQUERIDA NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DO MESMO MODELO - ESCOLHA DO CONSUMIDOR - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE PRODUTO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MAJORADO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de produto, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável.

No que diz respeito a solução de vícios do produto e do serviço o parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC disciplina que “
não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e III) o abatimento proporcional do preço.“

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000154-60.2021.8.11.0041

Apelante
: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

Apelante:
LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA

Apelado
: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

Apelado:
LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interpostos por
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
e
LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA.

Ação:

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta por
LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA
em desfavor de
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.

Sentença:

julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$4.437,53, a título de danos materiais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do desembolso. Determinou a devolução pelo autor à requerida do bem adquirido com vício, a ser enviado pelos Correios, devidamente custeado pela requerida. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.500,00 reais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação da
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

(Id. 111683505): afirma que não há nos autos qualquer comprovação do suposto vício alegado. Aduz que ao receber a reclamação, no dia 04/01/2021, a recorrente efetuou análise do produto da parte recorrida, momento em que o técnico da requerida não constatou qualquer problema no produto. Alega que de acordo com a política de garantia, em caso de falha no pixel, seria necessário que, no equipamento da recorrida (MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL G3 15 3590), fosse verificado que o suposto problema estivesse enquadrado na política de pontos e pixels, o que não ocorreu. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Apelação do autor
(Id.

111683510): Busca a troca do computador por um de idêntico modelo ou superior ao invés da restituição do valor atualizado, por entender ser direito do autor escolher entre a substituição do bem ou restituição do valor. Requer a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 111683515/

111683517).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Recurso de Apelação interpostos por
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
e
LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA
em desfavor de
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.

Sentença:

julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$4.437,53, a título de danos materiais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do desembolso. Determinou a devolução pelo autor à requerida do bem adquirido com vício, a ser enviado pelos Correios, devidamente custeado pela requerida. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.500,00 reais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que adquiriu em fevereiro de 2020 um equipamento DELL Inspiron da empresa requerida, no valor de R$4.500,00, o qual apresentou defeito após um mês de uso. Afirma que relatou o problema para a requerida, ocasião em que foi realizada a troca do equipamento por outro de semelhante configuração. Todavia, aduz que o novo aparelho também começou a apresentar problemas. Assevera que mesmo após a troca da peça defeituosa não teve seu problema solucionado e a requerida recusou-se a realizar novo reparo, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração o valor indenizatório arbitrado (
R$6.500,00).

Pois bem. T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No presente caso, restou demonstrado nos autos que o autor adquiriu um computador da empresa requerida, o qual apresentou defeito dentro do período de garantia.

Verifica-se que o requerente trouxe aos autos fotos e vídeos que demonstram o mau funcionamento do aparelho, bem como diversos e-mails encaminhados à empresa requerida relatando os vícios do produto adquirido.

Nota-se, portanto, que incumbia à requerida demonstrar que o computador se encontrava em perfeitas condições ou que, ao menos, solucionou os problemas dentro de prazo razoável. No entanto, não há provas nesse sentido.

Realça-se que a empresa apelante sequer pleiteou a produção de prova pericial para confirmar suas alegações de que o produto se encontra em perfeito funcionamento, de modo que não há como afastar sua responsabilidade.

Nessa perspectiva:

Apelação. Direito do Consumidor. Ação de obrigação de fazer para substituição do produto e indenização por danos morais. Aparelho celular. Vício do produto dentro do prazo de garantia. Sentença de parcial procedência. Apelação da fabricante.
Laudo produzido unilateralmente pela fabricante que não substitui a necessidade de produção de prova pericial judicial sob o crivo do contraditório. Ausência de prova de que os vícios foram causados por mau uso. Ônus da ré.
Aparelho que apresentou curvatura anormal (entortamento/empenamento). Fotos que demonstram que não havia ponto de impacto, conforme constatado pela assistência técnica autorizada. Não é crível que o entortamento tenha sido causado por forte impacto ou pressão sem que o aparelho apresente ponto de impacto ou sinal externo. Troca do aparelho por outro idêntico (art. 18, §1º, I, do CDC). Consumidor que deverá devolver o aparelho viciado. Desrespeito à garantia. Negativa de conserto ou troca. Dano moral devido, mas reduzido. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1024257-11.2018.8.26.0562; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

Desse modo, restou demonstrado que pouco tempo após a aquisição, o produto passou a ter problemas que até o momento não foram resolvidos.

Importa consignar que na atualidade o computador apresenta-se como item essencial para as atividades do cotidiano, o que remete também à necessária substituição imediata do produto que apresentou defeito.

Assim, a circunstância apresentada ultrapassa o mero aborrecimento, tanto que o autor buscou a via judicial, de modo que é suficiente para configurar o dano moral sofrido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO DE CELULAR. MERCADORIA ENCAMINHADA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM O DEVIDO REPARO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONUSMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais e materiais em razão de vício apresentado no aparelho de celular da Marca Samsung, Modelo Galaxy A80 no prazo de garantia, sem o devido conserto, a despeito de ter sido encaminhado a assistência técnica. 2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não sendo o vício sanado no prazo de 30 (trinta) dias após as solicitações de conserto, cabível a restituição imediata da quantia paga pelo produto, conforme reconhecido na origem. 4.
Danos morais configurados no caso em apreço, em razão da apresentação de reiterados vícios no produto adquirido pelo Recorrente, bem como pelo fato de o consumidor ao adquirir um bem novo durável ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente e quando este apresenta reiterados vícios, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1001339-63.2020.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEFEITO NO PRODUTO ADQUIRIDO – DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DO PRODUTO – ATO ILÍCITO RECONHECIDO NA ORIGEM – PRETENSÃO EXCLUSIVA DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DESCASO E LESÃO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR EVIDENCIADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I - O dano moral caracteriza-se pela ocorrência de lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico contido nos direitos da personalidade. II - Em relação à compensação por danos extrapatrimoniais, deve o Juiz se ater ao grau de culpa do ofensor, ao nível socioeconômico da parte autora e, por fim, ao porte econômico do réu, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade (TJMT - N.U 0007336-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA - CONSERTO DE VEÍCULO - DEMORA INJUSTIFICADA -

PRAZO EXCESSIVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE

E CONCESSIONÁRIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. É solidária, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade entre a concessionária e o fabricante de veículo

por demora injustificada no conserto sob a justificativa de falta de peças em estoque.
A demora excessiva e injustificada, de mais de 120 (cento e vinte) dias para conserto de veículo caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária.
Deve ser majorada a verba honorária, a fim de remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11º, do CPC). (TJMT - N.U 0007045-47.2015.8.11.0002, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO EM ELETRODOMÉSTICO. DECADÊNCIA DO DIREITO. PRAZO OBSTADO.
ENVIO DO APARELHO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDICADA PELA FABRICANTE.
SENTENÇA CASSADA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DIRETAMENTE PELO TRIBUNAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4º, DO CPC DE 2015.
ATRASO NO CONSERTO.
RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM DEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. - Nos termos do §2º, do art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, a decadência é obstada por reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. - Nos termos do que dispõe o artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde solidariamente com o fabricante pelos defeitos relativos ao fornecimento de produtos ou serviços, tais como os vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. - Consoante regra do art. 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, faz jus o consumidor à restituição do valor pago, se o produto adquirido apresentar defeito, não sanado no prazo de 30 (trinta) dias.-
A demora injustificada para conserto do bem e os transtornos experimentados pela Autora ensejam reparação por danos morais.
- A indenização por dano moral deve ser arbitrada com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como das capacidades econômicas das partes envolvidas.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.043839-2/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2018, publicação da súmula em 16/10/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$6.5000,00 comporta majoração, porque se mostra inadequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, mostra-se ínfimo e merece ser majorado para uma quantia que melhor atenda às necessidades, qual seja o montante de R$10.000,00.

Por fim, no que tange a solução de vícios do produto e do serviço, o § 1º, do art. 18 do CDC, dispõe:

"§ 1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I
- a substituição do produto por outro da mesma espécie
, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço."

No caso, verifica-se que o autor pleiteou a troca
do computador por um de idêntico modelo ou superior ao invés da restituição do valor atualizado, de modo que deve ser afastada
a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$4.437,53, a título de danos materiais, para determinar a substituição do produto por outro da mesma espécie ou superior.

Por fim, a devolução pelo autor à requerida do bem adquirido com vício, a ser enviado pelos Correios, deverá ocorrer após a entrega do novo produto ao consumidor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso da requerida
e
dá-se provimento ao recurso do autor,
para reformar a r. sentença, no que toca à majoração do valor indenizatório, com a condenação da requerida ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais, bem como para afastar a condenação da ré ao pagamento de R$4.437,53, a título de danos materiais, e determinar que a requerida efetue a
substituição do produto por um de idêntico modelo ou superior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022